Tribunal: TJSP
Processo: 1008981-57.2022.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – REDUÇÃO DOS JUROS PACTUADOS À MÉDIA DO MERCADO, DETERMINADA A REPETIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – CORREÇÃO DA DECISÃO – discrepância dos juros aplicados aos contratos em relação à média do mercado – abuso reconhecido – correta a redução dos juros à taxa média de mercado para a mesma operação –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – REDUÇÃO DOS JUROS PACTUADOS À MÉDIA DO MERCADO, DETERMINADA A REPETIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – CORREÇÃO DA DECISÃO – discrepância dos juros aplicados aos contratos em relação à média do mercado – abuso reconhecido – correta a redução dos juros à taxa média de mercado para a mesma operação – juros considerados abusivos porque superiores, sem justificativa particular, a mais de três vezes a taxa média do mercado – entendimento do STJ nesse sentido – repetição dos valores cobrados a maior que se apresenta como decorrência natural da revisão do contrato – sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP
Resultado: recurso desprovido.